Tribunal: TJSP
Processo: 1004058-51.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Compra e venda. Veículo automotor. Obrigação de fazer. Pretensão de condenar a adquirente a retirar o bem do estabelecimento da vendedora, depois que este lhe havia sido entregue para promoção de reparos. Improcedência do pedido. Procedência da ação reconvencional com base em vício redibitório, para desfazer o negócio e condenar a autora-reconvinda na restituição do valor do preço pago. Sentença

Ementa:
Compra e venda. Veículo automotor. Obrigação de fazer. Pretensão de condenar a adquirente a retirar o bem do estabelecimento da vendedora, depois que este lhe havia sido entregue para promoção de reparos. Improcedência do pedido. Procedência da ação reconvencional com base em vício redibitório, para desfazer o negócio e condenar a autora-reconvinda na restituição do valor do preço pago. Sentença confirmada. Perícia judicial realizada indicando a presença de vícios que não se coadunam com o desgaste natural do uso. Produto colocado no mercado pela autora com falta de qualidade. Devolução do valor pago quando da realização do negócio, pois a ré-reconvinte teve a posse por pouco tempo, permanecendo sob a guarda da autora. Sentença mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40926
Registro: 2020.0000638739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004058-51.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MAUTOS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, é apelada RAINE FLORENCIO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004058-51.2018.8.26.0405 -Voto no 40926
2
APELAÇÃO No 1004058-51.2018.8.26.0405
COMARCA DE OSASCO - 2a Vara Cível
APELANTE: MAUTOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA (atual

denominação de Mautos Multimarcas Ltda ME)
APELADA: RAINE FLORENCIO PEREIRA
V O T O No 40926
Compra e venda. Veículo automotor.
Obrigação de fazer. Pretensão de condenar a adquirente a
retirar o bem do estabelecimento da vendedora, depois que este
lhe havia sido entregue para promoção de reparos.
Improcedência do pedido. Procedência da ação reconvencional
com base em vício redibitório, para desfazer o negócio e
condenar a autora-reconvinda na restituição do valor do preço
pago. Sentença confirmada. Perícia judicial realizada indicando
a presença de vícios que não se coadunam com o desgaste
natural do uso. Produto colocado no mercado pela autora com
falta de qualidade. Devolução do valor pago quando da
realização do negócio, pois a ré-reconvinte teve a posse por
pouco tempo, permanecendo sob a guarda da autora. Sentença
mantida. Apelo improvido.
1. Ação movida por Mautos Serviços Administrativos Ltda
(atual denominação de Mautos Multimarcas Ltda ME) contra Raine Florêncio
Pereira para obrigá-la a retirar de seu estabelecimento veículo que foi
adquirido e depois devolvido para realização de reparos, mas sem
manifestação de interesse de buscá-lo. A r. sentença de fl. 374/381, de
relatório adotado, julgou improcedente a ação e procedente a ação
reconvencional ajuizada pela ré para decretar a rescisão do contrato de
compra e venda do veículo objeto da lide, em razão de vícios ocultos
apontados pela perícia judicial realizada em fase de instrução, e condenar a
autora reconvinda a restituir à ré reconvinte o preço pago pelo bem (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004058-51.2018.8.26.0405 -Voto no 40926
3
23.300,00), além de reembolsar o valor do IPVA pago (R$ 871,90), com
correção monetária e juros de mora especificados, voltando as partes ao
estado anterior do negócio. Apela a autora defendendo, em suma, a
inexistência de vícios ocultos, mas sim problemas constatados como desgaste
natural pelo uso do bem que já tinha ao temo mais de 10 anos.
Subsidiariamente, pleiteia que o valor a ser devolvido pelo desfazimento do
negócio leve em consideração o valor de mercado do bem ao tempo da
restituição da coisa. Recurso tempestivo, preparado e processado.
Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo não merece guarida, “data venia”.
A perícia judicial realizada nos autos evidencia que os
vícios constatados no veículo objeto da lide, pelo ano de fabricação
(2008/2009), portanto, com oito anos de uso ao tempo da negociação
rescindida, não se trata de situação que pode ser colocada como originada de
mero desgaste.
Ora, o veículo tinha 98.000 km rodados anotados no seu
hodômetro no momento da perícia, o que indica uma rodagem normal para um
veículo de nove ou dez anos de uso. Ademais, a indicação de que o veículo
apresenta problemas de motorização e no sistema de transmissão conformam
a falta de qualidade do produto colocado no mercado pela autora da ação. Se
o veículo tivesse o dobro da idade e de quilometragem, poder-se-ia entender
compreender que os problemas detectados decorreriam do desgaste natural,
mas nas condições colocadas, não.
Como se não bastassem os vícios de motor e câmbio, o
minudente laudo elaborado com zelo pelo perito do juízo indica que o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004058-51.2018.8.26.0405 -Voto no 40926
4
também já havia sofrido colisão de modo a torná-lo inseguro para o seu uso
normal uma vez que foram constatados reparos na extremidade traseira da
longarina esquerda (fl. 299).

Note-se que a autora teve a chance de sanar os
problemas dentro do trintídio previsto no art. 18, § 1o, do CDC, mas, em que
pese o serviço de manutenção prestado, o problema persistiu (vide a narrativa
da reconvenção), dando margem para que a ré-reconvinte pleiteasse a
restituição do valor pago, uma vez que não é obrigada a submeter o produto
adquirido a reiteradas manutenções que se demonstram incapazes de sanar o
problema detectado (art. 18, § 3o, CDC).
Mantém-se a rescisão contratual.
Também será mantida a condenação de restituir à ré-
reconvinte o valor do preço pago pela compra com a atualização desde o
desembolso, conforme determinado na r. sentença recorrida, pois, no caso, a
adquirente do bem, conforme relatado, fez uso efetivo do veículo por apenas
um mês, não tendo contribuído em nada pela desvalorização do bem ao longo
do tempo.
Ao se determinar, neste caso específico, a restituição
pelo valor de mercado atual, e não pelo valor do negócio, haveria
enriquecimento sem causa à autora da ação, que receberia de volta o mesmo
bem que havia vendido e que ficou sob sua guarda a maior parte do tempo.
Inviável a aplicação do disposto no art. 85, § 11, CPC,
pois os honorários de sucumbência já foram aplicados em seu grau máximo.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004058-51.2018.8.26.0405 -Voto no 40926
5